Tribunal: TJBA
Processo: 8171614-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171614-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ ALFREDO DE LIMA Advogado(s): MANOEL RIBEIRO SAO PEDRO APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s):PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA FRÁGIL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer válida a filiação do autor a entidade sindical e os descontos realizados em seu benefício previdenciário, com base em termo associativo digital, biometria facial e gravação de áudio. O autor sustenta a inexistência de contratação válida, a fragilidade das provas apresentadas, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista e se é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se as provas apresentadas pela entidade sindical são suficientes para comprovar a validade da contratação eletrônica e autorizar os descontos no benefício previdenciário; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade sindical atua no mercado mediante remuneração, oferecendo benefícios a associados, caracterizando relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, inclusive já reconhecida em agravo de instrumento anterior. 4. Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 5. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço. 6. Os documentos apresentados, consistentes em ficha de sócio e autorização com código alfanumérico no campo de assinatura, não comprovam assinatura eletrônica válida nem asseguram autenticidade e integridade do ato, revelando fragilidade probatória. A fotografia facial e a imagem do documento de identidade não demonstram que o consumidor teve ciência adequada das condições do negócio, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário. 7. A gravação de áudio é impugnada pelo autor e, além disso, a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, III, veda a aceitação de autorização por telefone e o reconhecimento de gravação de voz como meio de prova para consignação de descontos em benefícios previdenciários. 8. A forma de contratação viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, não evidenciando manifestação de vontade livre, consciente e informada, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável 9. A ausência de comprovação robusta da contratação válida impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a declaração de inexistência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC. 10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, e configuram dano moral in re ipsa, por extrapolarem mero aborrecimento, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, III e VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §2º; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, III; Lei nº 14.905/24. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000711-25.2023.8.26.0311, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 26.04.2024; TJ-BA, APL nº 8000405-61.2019.8.05.0051, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, pub. 10.02.2021; TJ-BA, APL nº 8000813-86.2018.8.05.0213, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 14.10.2020; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8171614-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ ALFREDO DE LIMA e como apelado o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238